Tribunal: TJES
Processo: 5007574-74.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007574-74.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: DIOGENES HENRIQUE MUNIZ NUNES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA e ALINE AMORIM DE OLIVEIRA
contra sentença proferida em ID 7153245, nos seguintes termos:

Diante do exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do SHOPPING MESTRE ALVARO, e determino a sua exclusão da relação processual e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar de forma solidária as Requeridas MSA e Aline a indenizar o Autor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta data.

Condeno ainda a ré ALINE AMORIM DE OLIVEIRA a realizar retratação pública ao autor quanto aos fatos narrados nos autos, pela mesma via utilizada.

Alega a recorrente
MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA

que a sentença deve ser reformada, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda em face da mesma.

Por sua vez, a recorrente ALINE AMORIM DE OLIVEIRA
alega liminarmente a ilegitimidade passiva e no mérito, a sentença deve ser reformada, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda em face da mesma.

Em síntese, é o necessário.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que os recursos inominados preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
com preparo
.
Motivo pelo qual os recebo ambos os recursos em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ALINE AMORIM DE OLIVEIRA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Coaduno com a Sentença no sentido de que: “De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade passiva para a causa deve ser aferida a partir da imputação de condutas e responsabilidades.

No presente caso, a parte Autora imputou responsabilidade a MSA e ALINE, razão pela qual são elas partes legítimas para figurarem no polo passivo da presente ação, visto que as provas colacionadas nos autos demonstram a probabilidade do direito alegado.”

Preliminar que se rejeita
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por DIOGENES HENRIQUE MUNIZ NUNES em face de SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA, MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA e ALINE AMORIM DE OLIVEIRA, onde afirma a parte autora que, em conjunto com seu grupo de amigos, realizou a compra de ingressos via internet junto à ré MSA, para que pudessem assistir ao filme Batman nas dependências da ré SHOPPING MESTRE ALVARO. Alega que ao chegarem ao local, todos apresentaram os ingressos online, por meio do celular de um dos amigos, o Sr. Jhony, responsável pela compra de todos os tickets para o grupo. Aduz que, no ato da apresentação do ticket lhe foi informado que seria necessária a apresentação de comprovante de vacinação contendo as duas doses da vacina, ao passo que aos integrantes do grupo que apresentaram seus respectivos comprovantes, foram sendo liberados e aguardaram seus amigos do outro lado do guichê, para que todos fossem juntos para a sala de exibição do filme em questão. Afirma ainda que, um dos integrantes do grupo, a Sra. Thamires, teve a sua entrada negada, em virtude da não apresentação de comprovante de vacinação da segunda dose da vacina da Covid 19, sendo que os restantes do grupo foram liberados para assistir ao filme. Alega que, após adentrar à sala de exibição, entrou uma pessoa que se identificou como gerente do cinema e passou a falar para todos os presentes que o filme se encontrava pausado em razão da entrada indevida de algumas pessoas, por falta de pagamento, apontando o dedo para o autor e seu grupo de amigos. Por fim, afirma que foi exposto via internet pela ré Aline, por meio de redes sociais, onde foram divulgadas suas imagens acerca dos fatos ocorridos. Requer indenização por dano moral de R$ 30.000,00 e devolução do valor do ingresso de R$ 20,61.

É o quanto basta.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Destarte, resta concluir que houve falha na prestação do serviço, uma vez que as demandadas não se desincumbiram do ônus de provar o quanto alegado, conforme lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

Restou demonstrado por meio do depoimento pessoal do autor em audiência id 19355697, que no dia e momento dos fatos, a ré ALINE publicou o ocorrido em sua rede social, afirmando que “um grupo de pessoas entraram no cinema sem pagar” e que a filmagem aparecia o autor, que estava de mascara contra o Covid 19. Assim, quanto ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta da ré Aline, foi suficiente para violar direito da personalidade, gerando dano moral, razão pela qual julgo procedente o pedido de indenização por dano moral em relação à ré Aline.

Em relação à ré MSA, em que pese suas alegações de que, o grupo do qual o autor fazia parte, ingressou na sala de cinema sem destacar o ingresso, restou comprovado que o autor já havia sido autorizado a entrar na sala de cinema, logo, entendo que a atuação da Requerida MSA, quando sua funcionária, ao paralisar o filme, acender às luzes e informar a todos os presentes que o filme estava pausado pelo fato de o grupo em que o autor estava, adentraram a sala sem ter destacado o comprovante de pagamento do ingresso, causou-lhe constrangimento e o colocou em situação humilhante.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte dos recorrentes, votando-se pela manutenção da sentença.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo o entendimento da sentença recorrida em sua totalidade.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspendo a exigibilidade do pagamento em face da recorrente ALINE, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)